Tribunal: STF
Processo: AI 624661
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-25
Data de publicação: 2007-06-25

Ementa:
EMENTA: 1. Contribuições ao SAT, SEBRAE e INCRA. Recurso
   extraordinário: descabimento: controvérsia decidida à luz da
   legislação infraconstitucional pertinente: a alegada violação dos
   dispositivos constitucionais invocados, se ocorresse, seria
   reflexa ou indireta, que não enseja reexame em recurso
   extraordinário: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.
2. Improcedência das alegações de negativa de prestação
   jurisdicional e de inexistência de motivação do acórdão
   recorrido.